Tribunal: STF
Processo: RHC 58502
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OBSTANTE A POBREZA NA MOTIVAÇÃO DO
DESPACHO, VERIFICA-SE QUE ATENDEU A REPRESENTAÇÃO FEITA PELO
DELEGADO DE POLICIA, EMERGINDO DOS AUTOS AS CIRCUNSTANCIAS FUGA E
MUDANCA DE RESIDÊNCIA, QUE LEVAM A CONVICÇÃO DA NECESSIDADE DA
CUSTODIA PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.